Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704769-22.2020.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH APELADO: MOISES DA SILVA ARAUJO DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I MIAMI BEACH contra a r. sentença exarada sob o ID 61990069, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, diante da notícia de acordo extrajudicial firmado pelas partes extrajudicialmente, resolveu o processo executório sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 61990077), o apelante aduz que o acordo firmado, ao contrário do que aduz o d. Magistrado julgador, possui natureza judicial, porquanto firmado no bojo do processo. Ao final, requer a reforma da r. sentença e a consequente homologação do acordo celebrado entre as partes. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos IDs 61990078 e 61990079. O apelado, em contrarrazões, noticia a quitação integral da obrigação condominial de que trata a demanda executória, evidenciando-se, por consectário, a desnecessidade de apreciação do mérito recursal. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à perda superveniente de interesse do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 15:04:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora